Tribunal: STF
Processo: ARE 1364041
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO ART 453-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TRIBUTÁRIO - IPVA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NULIDADE - INOCORRÉNCIA - LEI ESTADUAL N. 14.93712003 - INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL AFASTADA - CREDOR FIDUCIÁRIO - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA. - Ainda que a matéria discutida no feito guarde identidade com o objeto de um Recurso Extaordinário com repercussão geral pendente de julgamento, não se acolhe o pedido de suspensão do processo, sobretudo por não existir determinação do Superior Tribunal de Justiça neste sentido - A certidão da dívida ativa que preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 202, do Código Tributário Nacional c/c artigo 2º , §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80 constituiu um titulo executivo extrajudicial apto a embasar a execução fiscal, porquanto assegura ao executado o exercício da ampla defesa, possibilitando-lhe desconstituir a sua certeza e a sua liquidez. - Em conformidade com a Lei Estadual n. 14.937/2003,0 credor fiduciário responde solidariamente com o devedor fiduciante pelo pagamento do IPVA - imposto sobre a propriedade de veículo automotor - alusivo ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. - Neste contexto, aponta-se a declarada constitucionalidade da Lei Estadual n. 14.937/2003 pelo Orgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais”. (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, alíneas “a” e “b”; 155, III; e 156, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a imputação de responsabilidade à parte recorrente padece de nulidade, tendo em vista que se trata de contrato de alienação fiduciária. Nesse contexto, afirma inexistir sua responsabilidade com os supostos débitos provenientes do veículo, e sim ao arrendatário, real proprietário, como sucessor tributário. 
    Argumenta-se que somente por lei complementar se pode estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tributos e de suas espécies.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003 e Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Aponta-se, neste contexto, encontrarem as indicações efetuadas na CDA de f. 33, respaldo no disposto pelos artigos 4 1e 51 , inciso 1, da Lei Estadual n. 14.937/2003, nestes termos: 
    "Art. 4º- Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. 
    Art. 5°- Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos: 
    - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária; (Inciso com redação dada pelo art. 1 0da Lei n° 19.988, de 2911212011)". 
    Observa-se, neste contexto, que o apelante é coobrigado pelo pagamento do tributo e responde solidariamente pelo pagamento do tributo, porquanto ele ostenta a titularidade da propriedade resolúvel do veículo, enquanto que o devedor fiduciante é contribuinte do imposto, nos termos do artigo 40e artigo 5°, inciso 1, da Lei Estadual n. 14.93712003, combinado com o artigo 121, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe: 
    (…)
    Destaca-se, ainda, que a responsabilidade tributária atribuída aos sujeitos passivos em foco não admite o benefício de ordem, existindo entre eles, por conseguinte, uma obrigação de mesma hierarquia, nos termos do disposto pelo artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 
    (…)
    Desta maneira, no caso em apreço, a circunstância do apelante ser titular da propriedade resolúvel do veículo identificado à f. 33, porquanto é credor fiduciário no contrato de alienação fiduciária celebrado com o devedor fiduciante e contribuinte, denota evidenciada a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA”. (eDOC 7, p. 6-8)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)
    Cabe ressaltar ainda que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente